Tribunal: TJPA
Processo: 0807021-95.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2021-08-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807021-95.2021.8.14.0000

PACIENTE: NIVALDO COSTA

AUTORIDADE COATORA: 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MARABÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. ART. 121, §2º, II, DO CP. ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. NÃO CONHECIMENTO.

A presente ação mandamental não
merecer ser conhecida quanto à alegada incompetência suscitada,

eis que o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça, em recentes decisões, não admitem mais a utilização do
habeas corpus
como sucedâneo do meio processual adequado, como a exceção de incompetência neste caso, salvo em situações excepcionais, o que aqui não se constata, considerando a informação do juízo coator.

ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DE REQUISITOS DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. INOCORRÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA NOS PERMISSIVOS LEGAIS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE EM CONCRETO DO CRIME. MODUS OPERANDI EMPREGADO (ASSASSINATO DE UMA CRIANÇA DE UM ANO DE IDADE). PERICULOSIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO.

Não vislumbro constrangimento ilegal
na decisão
que
decretou a prisão preventiva do paciente após homologação do flagrante (fls. 27-28 ID nº 5696875) muito menos na de reavaliação de sua necessidade (fl. 20 ID nº 5696875),
de onde se infere que o juízo
a quo
utilizou como fundamento para a medida extrema a necessidade de garantia da ordem pública, diante da gravidade em concreto do crime e o
modus operandi
empregado no homicídio de uma criança de um ano de idade motivado por uma dívida de valor, denotando a periculosidade do paciente.

INCABÍVEL A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO.

- A situação fática revelada nos autos impede a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP, além de que, presentes os requisitos do art. 312, do CPP, descabe a aplicação dessas medidas.

EXCESSO DE PRAZO À FORMAÇÃO DA CULPA. INOCORRÊNCIA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PANDEMIA DE CORONAVÍRUS. SITUAÇAO EXCEPCIONAL E TEMPORÁRIA. RETORNO GRADUAL DAS ATIVIDADES PRESENCIAIS. ILEGALIDADE INEXISTENTE. ORDEM CONHECIDA PARCIALMENTE E DENEGADA. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em denegar a ordem na parte conhecida
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de

habeas corpus
liberatório com pedido de liminar
impetrado por defensor público em favor de

NIVALDO COSTA
, com fulcro no art. 5º, inciso LXVII, da Constituição Federal c/c os arts. 647 do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Marabá nos autos do processo nº 0006923-91.2019.814.0040.

O impetrante afirma que o paciente fora preso em flagrante delito, acusado da prática do crime inserto no art. 121, §2º, II, do CP e, em 06/08/2019, em audiência de custódia, o flagrante fora homologado e convertido em prisão preventiva pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas. A denúncia fora oferecida em 04/09/2019 e recebida em 08/10/2019. Em 23/09/2020, fora apresentada resposta escrita à acusação. Em 17/11/2020, fora realizada audiência de instrução e julgamento, ocasião em que ouvida a testemunha Jhonatan Cavalcante Lopes.

Ocorre que, em 04/03/2021, o Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas declarou-se incompetente, remetendo os autos ao Juízo da 3º Vara Criminal da Comarca de Marabá. Em 09/06/2021, a defesa suscitou conflito negativo de competência. Em 22/06/2021, o RMP deu parecer favorável ao pedido da defesa. Contudo, em 02/07/2021, o Juízo da 3º Vara Criminal da Comarca de Marabá indeferiu o pedido.

Alega
excesso de prazo

à formação da culpa.

Arguiu
incompetência para julgamento do feito pelo juízo de Marabá,
eis que, nos termos do art. 70, do CPP, a competência se firma pelo local da infração, devendo ser alegada na primeira oportunidade para se falar nos autos, sob pena de preclusão, o que teria ocorrido para o juízo.

Suscita
constrangimento ilegal, porque inexistem os requisitos da prisão preventiva e fundamentação idônea no decreto cautelar.

Subsidiariamente, sustenta ser plenamente cabível a aplicação de
medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319).

Por tais razões, requer
liminar
para que seja expedido o competente alvará de soltura e, no
mérito
, pugna pela confirmação da liminar em definitivo.

Junta a estes autos eletrônicos documentos de fls. 14-50.

Distribuídos os autos à desembargadora Vânia Valente do Couto Fortes Bitar Cunha, esta assentou minha prevenção, em face do julgamento do HC nº 0802768-98.2020.8.14.0000. Contudo, em virtude de meu afastamento funcional em face do gozo de folga de plantão, na forma do art. 112 do RITJPA,
apreciou a liminar e a indeferiu
(fls. 51-52 ID nº 5700257).

O juízo
a quo
prestou as
informações de estilo
(fls. 62-66 ID nº 5753896) e colacionou documentos de fls. 67-69.

A Procuradoria de Justiça
emitiu parecer pelo
conhecimento e denegação da ordem
(fls. 71-77 ID nº 5863179).

É o relatório.

VOTO

A presente ação mandamental não merecer ser conhecida quanto à alegada incompetência suscitada,
eis que o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça, em recentes decisões, não admitem mais a utilização do
habeas corpus
como sucedâneo do meio processual adequado, como a exceção de incompetência neste caso, salvo em situações excepcionais, o que aqui não se constata, considerando, ainda, a informação do juízo coator de que (fl. 65 ID nº 5753896):

“No caso concreto, há informação oriunda da Coordenadoria Municipal de Terras de Parauapebas de que o local da consumação do suposto delito (PA-Raylander), na verdade PA Arraialândia, na comunidade Cajazeira, pertence ao Município de Marabá/PA.

Veja-se que a autoridade judicial até então processante somente tomou conhecimento de que o local da consumação do suposto delito não pertence a Parauapebas e sim Marabá no decorrer da instrução processual, quando declinou sua competência para processar esta causa.

Ademais, não houve alteração do local dos supostos fatos, apenas constatação de que a longínqua área rural onde tudo, supostamente, aconteceu, pertence a município distinto do qual o Juízo exerce sua fração da jurisdição. Trata-se, assim, de uma causa de incompetência relativa superveniente.

E não se diga que o magistrado que presidiu a instrução processual ficará vinculado ao julgamento (artigo 399, § 2º, CPP – Princípio da Identidade Física do Juiz), pois vemos que há um aditamento da denúncia, o que envolverá a movimentação do substrato probatório, possivelmente com a inquirição de testemunhas, produção de provas à critério das partes agora atuantes, não havendo, portando, que se falar em vinculação absoluta do julgador à uma instrução processual pretérita.”

Conheço da ação mandamental quanto às demais teses.

Sabe-se que
a prisão preventiva
, como medida cautelar excepcional, poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, ou em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, com a efetiva demonstração desses requisitos, os quais estão previstos no art. 312, do Código de Processo Penal.

Não vislumbro constrangimento ilegal
na decisão
que
decretou a prisão preventiva do paciente após homologação do flagrante
(fls. 27-28 ID nº 5696875)
muito menos na de reavaliação de sua necessidade
(fl. 20 ID nº 5696875),
de onde se infere que o juízo
a quo
utilizou como fundamento para a medida extrema a
necessidade de garantia da ordem pública,
diante da
gravidade em concreto do crime e o
modus operandi
empregado
no homicídio de uma criança de um ano de idade motivado por uma dívida de valor, denotando a
periculosidade
do paciente,
in verbis
:

DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA

Passo a analisar a necessidade da priso preventiva, requerida pelo MPPA.

Em que pese o pleito da defesa, do contexto narrado extrai-se que o investigado no possui os requisitos mínimos às cautelares distintas da segregaço processual, como a disciplina e respeitabilidade às normas. De fato, inobstante a argumentaço tecida pela DPPA, o modus operandi apreendido do caso concreto foi hábil a revelar a periculosidade do agente. Prima facie, tirar a vida de uma criança de 1 ano e meio por conta de uma dívida de valor, no só demonstra a elevada periculosidade do agente, como sua inaptido de responder ao processo em liberdade. De seu padro comportamental foi revelado que, se solto for, poderá atentar a ordem pública. No caso, conceito aberto, ordem pública, no deixa de coincidir com a vulneraço do tecido social por atos de agressividade elevada.

Sob esse ângulo, a decretaço da priso preventiva se afigura necessária para garantir a ordem pública.”

REAVALIAÇÃO DA NECESSIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA

“Com base no que dispe o parágrafo único do art. 316, passo a fazer a reviso da necessidade da manutenço da priso preventiva.

Analisando os autos, verifico permanecerem presentes os motivos para a manutenço da priso do acusado.

Depreende-se dos autos que há indícios de autoria e materialidade do crime formulado na Denúncia, posto que para a decretaço da medida cautelar no se exige prova plena, bastando meros indícios. É o caso dos autos.

O acusado deve ser mantido fora do convívio social, posto que visando acautelar o meio social e ainda garantir a credibilidade da justiça, que restou afetada por mais uma ocorrência de homicídio no município.

A garantia da ordem pública restou comprometida e nos autos ficou demonstrada a periculosidade do réu que ceifou a vida de uma criança de um ano de idade. Importante ainda destacar que o acusado, em liberdade, poderá colocar em risco a vida dos familiares da vítima.

No presente caso, no resta dúvida de que o bem jurídico protegido é expressivamente relevante, qual seja, o patrimônio. É inegável o abalo à ordem pública nos casos de crime dessa natureza.
A medida cautelar se faz necessária para a manutenço da ordem pública
.

Encaminhem os autos à Defensoria Pública para que apresente resposta, no prazo legal.

Parauapebas, 14 de Agosto de 2020.

FLÁVIA OLIVEIRA DO ROSÁRIO

Juíza de Direito titular da 2ª Vara Criminal de Parauapebas”

De fato, a conduta da agente – seja pela gravidade concreta do crime – revela inequívoca periculosidade, sendo imperiosa a manutenção da prisão preventiva para a garantia da ordem pública.

A meu sentir, portanto, o juízo
a quo
fundamentou devidamente a custódia cautelar do paciente, na medida em que há prova da materialidade e indícios suficientes da autoria do delito, com seus requisitos permissivos insertos no art. 312, do CPP e em atenção ao art. 93, IX, da CF/88.

A situação fática revelada nos autos impede a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
previstas no art. 319, do CPP, pois essas não são adequadas à gravidade do crime e circunstâncias do fato, segundo a regra do art. 282, II, do CPP,
além de que, presentes os requisitos do art. 312, do CPP, descabe a aplicação dessas medidas.

Por fim, não vislumbro
excesso de prazo à formação da culpa.

Como se sabe, não há um prazo absoluto para o término da instrução criminal nem se submete a critérios aritméticos rígidos, devendo ser, sempre, observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando-se em consideração as peculiaridades de cada processo a serem aquilatadas consoante as circunstâncias do caso em apreço.

Nesse sentido, importante rememorar o que assentei, em maio de 2020, no julgamento do HC nº 0802768-98.2020.8.14.0000 sobre o tema:

“Segundo as informações da autoridade coatora, constantes da impetração e extraídas do sistema de acompanhamento processual Libra,
o paciente se encontra preso preventivamente desde o dia 05/08/2019, acusado da prática do crime de homicídio ocorrido em 04/08/2019. A denúncia fora oferecida em 04/09/2019. O paciente fora citado em 11/11/2019, “mas não exarou sua nota de ciência na margem, ao argumento de ser analfabeto. Ademais, declinou acreditar que seu advogado se chama ELISVALDO, contudo, não informou telefone nem número da OAB.”. Diante disso, o juízo a quo determinou:

“Compulsando os autos verifico que o réu foi citado e afirmou possuir advogado, afirmando acreditar que o nome do causídico seria ELISVALDO. Porém, até o presente momento no houve qualquer manifestaço, juntada de procuraço ou apresentaço de resposta escrita pelo apontado, de modo que, tendo em vista o andamento da instruço processual, determino:

1.

INTIME-SE o acusado
para informar o nome e o número da OAB de seu defensor, constituir novo advogado ou indicar necessidade de assistência pela Defensoria Pública do Estado do Pará.

2.

A depender da resposta
do item 1,
INTIME-SE a defesa
do acusado, via DJE, para apresentar Resposta escrita, no prazo legal, OU
ENCAMINHEM-SE os autos à DPE
para apresentaço de defesa.

3.

Após, conclusos.

4.

Intimem-se. Cumpra-se.

Parauapebas – PA, 19 de dezembro de 2019.”

Expedido mandado de intimação em 30/01/2020, fora devidamente cumprido em 11/03/2020, ocasião em que fora certificado pelo oficial de justiça que o paciente “exarou seu ciente no anverso do documento e aceitou a cópia do mandado. Na oportunidade, o acusado declarou que não tem condições de constituir advogado, necessitando de assistência da Defensoria Pública. Sendo o tinha a relatar, recolho o expediente para os fins decorrentes.”.

Extrai-se do sistema de acompanhamento processual Libra que fora apresentada resposta escrita em 24/09/2020. Em 17/11/2020, ocorreu a audiência de instrução e julgamento e, nos exatos termos das informações prestadas pela autoridade coatora:

“No dia 25/11/2020, foi encaminhado ofício o ofício nº 609/2020, à Coordenadoria de Terras, solicitando a informação se o PA-Raylander, localizada na Comunidade Cajazeira pertence ao município de Parauapebas,

tendo a Coordenadoria Municipal de Regularização Fundiária informado que a

localidade de Cajazeira é um assentamento localizado no município de Marabá, próximo à Vila Albanir.

Diante disso, no dia 04/03/2021, a MM Juíza da 2º Vara Criminal de Parauapebas declarou-se incompetente para processar e julgar o presente processo, com base no artigo 70 do Código de Processo Penal.

No dia 17/05/2021, o membro do Ministério Público, atuante perante esta 3º Vara Criminal de Marabá, aditou a denúncia.

No dia 25/05/2021, foi realizada a revisão da prisão cautelar, com sua manutenção. Por sua vez, o d. Defensor Público suscitou conflito negativo de competência, a fim de que o Tribunal de Justiça do Estado do Pará declare qual o juízo competente para julgar o presente feito: o juízo da 2º Vara Criminal de Parauapebas/PA ou o juízo da 3º Vara Criminal de Marabá/PA, já que houve preclusão para as partes e para o juízo reconhecer a sua incompetência relativa para julgar o presente caso.

A membra do Ministério Público manifestou-se no dia 16/06/2021, requerendo o não recebimento do aditamento da denúncia e pelo deferimento do pedido de conflito negativo, para que o Tribunal de Justiça do Estado do Pará reconheça a incompetência da 3º Vara Criminal de Marabá/PA.

Em 02/07/2021, fora proferida decisão indeferindo o pedido de suscitação de conflito negativo de competência, realizado pela Defensoria Pública e ratificado pelo Ministério Público, reconhecendo a competência deste juízo para processar e julgar a presente ação penal.”

Portanto, não se constata excesso de prazo à formação da culpa, porque somente se configura constrangimento ilegal por excesso de prazo à formação da culpa apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais, o que não se verifica
in casu
.

Não se pode esquecer, nesse diapasão, que o funcionamento do Poder Judiciário não está em sua plenitude, havendo retorno gradativo das atividades presenciais, diante das restrições sanitárias em decorrência da pandemia do covid-19 e regulamentadas pelo c. CNJ, medida excepcional a fim de evitar disseminação do novo coronavírus. Não se reconhece, assim, excesso de prazo, diante de situação excepcional que justifica a dilação de atos e prazos processuais.

A propósito, destaco jurisprudência no mesmo sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA IN CASU. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. "[O] entendimento majoritário desta Sexta Turma é no sentido de que a não realização da audiência de custódia não enseja nulidade da prisão preventiva em que posteriormente convertida, pois, observadas as outras garantias processuais e constitucionais, resta superado o exame desse tema. [...] Cabe ressaltar ainda que a excepcionalidade do período de pandemia da doença Covid-19, pelo qual estamos passando, validamente permite a decretação da custódia cautelar sem a audiência de custódia" (AgRg no HC n. 630.066/MG, relator Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 2/3/2021, DJe 5/3/2021).

2. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis.

3. No caso, a prisão preventiva está justificada no modus operandi empregado na conduta delitiva, revelador da periculosidade do agravante, que, por motivo fútil e em concurso de agentes, ceifou a vida da vítima mediante disparos de arma de fogo e sem possibilitar-lhe defesa. Dessarte, evidenciada a sua periculosidade e a necessidade da segregação como forma de acautelar a ordem pública.

4. Condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória (precedentes).

5. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes.

6. Na mesma linha a manifestação da Procuradoria-Geral da República, para quem "[E]ncontra-se plenamente motivada na decisão que decretou a prisão preventiva do ora paciente, tendo em vista seu alto grau de periculosidade".

7. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC 652.831/SC, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 23/06/2021)

HABEAS CORPUS. ROUBO. PRISÃO PREVENTIVA. ARTS. 312 E 315 DO CPP. PERICULUM LIBERTATIS. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. RESOLUÇÃO N. 62/2020 DO CNJ. EXCEPCIONALIDADE QUE JUSTIFICA A MEDIDA EXTREMA. SUBSTITUIÇÃO POR CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA E INADEQUAÇÃO. ORDEM DENEGADA.

1. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP). Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP). 2. Foram apresentados motivos idôneos para justificar a custódia provisória do réu, por evidenciarem a gravidade concreta da conduta supostamente perpetrada - subtração do aparelho celular de vítima adolescente, no interior de veículo de transporte coletivo, mediante grave ameaça - e o risco de reiteração delitiva, diante do registro de outras passagens pelo cometimento, em tese, de crimes de lesão corporal, circunstâncias suficientes, conforme a jurisprudência desta Corte Superior, para embasar a imposição da cautela extrema.

3. Os elementos descritos no decisum combatido - suposto emprego de grave ameaça na conduta criminosa e o risco de reiteração delitiva - denotam a excepcionalidade prevista no art. 8º, § 1º, I, "c", da Resolução n. 62/2020 do CNJ, por se tratar de hipótese em que "as circunstâncias do fato indi[cam] a inadequação ou insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão".

4. Por idênticos fundamentos, a adoção de outras medidas cautelares não se prestaria a evitar o cometimento de novas infrações penais (art. 282, I, do Código de Processo Penal).

5. Ordem denegada.

(HC 590.474/RJ, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 13/10/2020, DJe 19/10/2020)

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE.

1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis.

2. No caso, a prisão preventiva está justificada, pois a decisão que a impôs delineou o modus operandi empregado pelo paciente, consistente em roubo majorado pelo concurso de agentes. Consta da decisão atacada que ele "[p]ossui tão-somente 19 anos e empreendeu violência física contra uma Senhora de 56 anos [um soco no peito], a fim de subtrair seu celular". Tais circunstâncias denotam sua periculosidade e a necessidade da segregação como forma de acautelar a ordem pública.

3. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes.

4. Ordem denegada.

(HC 595.657/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 21/10/2020)

Ante o exposto
,
pelas razões declinadas no presente voto,
conheço parcialmente da impetração e, nesta extensão, denego a ordem.

É como voto.

Desembargadora

Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

Relatora

Belém, 19/08/2021